Tribunal: TJBA
Processo: 0534361-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534361-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HEBERT LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 0534361-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Apelante: Hebert Lucas Oliveira dos Santos Defesa: Defensoria Pública Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO PREVISTO NA NORMA. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Hebert Lucas Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §7º, III, do Código Penal), à pena de 38 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 478, I, do CPP, em razão de menção em plenário, pelo Ministério Público, a processo distinto. No mérito, requer a revisão da dosimetria, alegando bis in idem e fundamentação inidônea na fixação da pena-base. 3. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade do julgamento por violação ao art. 478, I, do CPP, em razão de menção a processo diverso em plenário do júri; e (ii) saber se a dosimetria da pena apresenta ilegalidade, notadamente quanto à alegação de bis in idem e à idoneidade da fundamentação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O rol do art. 478, I, do CPP, é taxativo, não vedando a menção a outros processos ou antecedentes do réu em plenário, desde que não se trate das hipóteses expressamente proibidas como argumento de autoridade. 6. No caso concreto, a referência feita pelo Ministério Público recaiu sobre documento regularmente juntado aos autos, com observância do art. 479 do CPP, assegurando-se o contraditório e afastando-se qualquer alegação de surpresa ou prejuízo. 7. Ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, incide o princípio pas de nullité sans grief, afastando-se a nulidade arguida. 8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, ao considerar negativos os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. A Sentença se baseou, respectivamente, na premeditação, na violência reiterada contra a vítima, na extrema brutalidade da execução (vários tiros no rosto) e no severo trauma psicológico causado ao filho menor. 9. Inexiste bis in idem na dosimetria da pena. Ao analisar a circunstância judicial do “motivo do crime”, a juíza foi explícita ao considerá-la neutra justamente para evitar a dupla valoração do mesmo fato. Somente na segunda fase, as qualificadoras sobejantes, quais sejam, motivo fútil (inciso II) e recurso que dificultou a defesa (inciso IV), foram deslocadas e utilizadas como as agravantes genéricas correspondentes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal. 10. A dosimetria observou o sistema trifásico e apresentou fundamentação idônea e individualizada, não havendo ilegalidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, não sendo vedada a menção, em plenário do júri, a outros processos ou documentos regularmente juntados aos autos, desde que assegurado o contraditório e ausente prejuízo. 2. A utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes na segunda fase da dosimetria não configura bis in idem, desde que apenas uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal. 3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e consequências que extrapolem o resultado típico do crime.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, §2º, II, IV e VI, e §7º, III; art. 61, II, “a” e “c”; Código de Processo Penal, arts. 478 e 479. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 1879971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.944.944/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1979962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 804667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0534361-75.2017.8.05.0001, tendo como Apelante Hebert Lucas Oliveira dos Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.